Tribunal: TJDFT
Processo: 0722103-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. CRÉDITO DO EMPRÉSTIMO DESTINADO À QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR E O VALOR REMANESCENTE NA CONTA DO CONSUMIDOR. AUTENTICAÇÃO POR BIOMETRIA FACIL DEMONSTRADA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que determinou desfazimento do pacto (cartão de crédito consignável) com o retorno das partes à condição em que se encontravam antes da contratação; o condenou na obrigação de devolver os valores descontados nos rendimentos do autor desde a contratação, no importe de R$ 3.088,90, inclusive os eventualmente realizados após o ajuizamento da ação, descontado o valor recebido via depósito, no valor de R$ 1.724,34.
3. Nas razões do recurso, sustenta a validade do contrato de empréstimo consignado no 336146787-5, que foi autorizado mediante autenticação digital (“selfie” - ID 32568126, pág. 3).
4. Aduz que o referido empréstimo foi formalizado por meio da Cédula de Crédito Bancário (ID 32568148, pág. 7), e que parte do valor contratado foi utilizado para quitação do saldo devedor do contrato no 323867936-3 (R$ 5.943,59) e o valor remanescente de R$ 1.724,34, foi depositado, no dia 29/05/2020, na conta bancária indicada pelo autor (ID 32568126, pág. 7), conforme consta no extrato apresentado pelo autor (ID 32568119).
5. A controvérsia submetida a análise cinge-se em determinar a validade do contrato de empréstimo no 336146787-5 no nome do autor, com desconto mensal no seu rendimento, em favor do réu.
6. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
7. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
8. Sobre o assunto o STJ editou a súmula 479, segundo a qual: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".
9. Nos termos do artigo 373, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
10. O artigo 6o, VIII, do CDC, dispõe que “são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
11. Ou seja, a condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC). Logo, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito, ou, ainda, quando não houver verossimilhança na alegação.
12. Demais disso, conquanto se reconheça, em tese, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraude perpetradas por terceiros (Súmula 479 do STJ), é indispensável que o consumidor demonstre minimamente o seu direito.
13. Na hipótese, não há verossimilhança na alegação de ocorrência de fraude.
14. Lado outro, a análise dos documentos constantes no processo, em especial a relação de empréstimos (ID 32568155), o comprovante de depósito (ID 32568126, pág. 7) e a autenticação digital (“selfie” - ID 32568126, pág. 3), corroboram a tese do réu de que o valor (R$ 7.667,93) do contrato impugnado (no 336146787) foi utilizado para quitação do saldo devedor do contrato no 323867936-3 (R$ 5.943,59) e o valor remanescente foi depositado na conta bancária indicada pelo autor.
15. Na relação de empréstimos (ID 32568155) consta o registro de três empréstimos por consignação ativos contratados com o réu: no 340864343-9 (11/2020, R$ 4.389,00, 84 x R$ 52,25), no 336147253-7 (05/2020, R$ 7.812,00 84 x R$ 93,00) e no 336146787-5 (05/2020, R$ 7.667,93, 84 x R$ 181,70).
16. Constata-se, outrossim, a existência de pagamentos parciais e a exclusões de outros empréstimos contratados com o réu na mesma modalidade. A análise das datas de inclusão e exclusão dos contratos leva a inferir que os contratos foram excluídos, em razão de renegociações dos referidos empréstimos. Isso porque, além dos valores das parcelas serem iguais, as datas em que foram excluídos coincidem com os dias em que outros foram incluídos.
17. Veja-se: (i) o contrato no 310861013-4 foi substituído (04/06/20217) pelo (ii) no 316014651-4, o qual foi substituído (27/05/2020) pelo (iii) no 336147253-7; e, (iv) o contrato no 314026095-5 foi substituído (19/02/2017) pelo (v) no 314632174-4, o qual, foi substituído (07/01/20219) pelo (vi) no 323867936-3, que, foi substituído (27/05/2020) pelo (vii) no 336146787-5.
18. Conclui-se, portanto, que o contrato impugnado no 336146787-5 é resultado da renegociação do contrato no 323867936-3 que decorreu da renegociação do contrato no 314632174-4 que, por sua vez, resultou da renegociação do contrato no 314026095-5.
19. Demais disso, o recebimento inconteste do valor de R$ 1.724,34, no dia 29/05/2020 (ID 32568126, pág. 7) e a autenticação biométrica facial (“selfie” - ID 32568126, pág. 3), evidenciam contradição com a alegação de contratação fraudulenta.
20. Soma-se a isso, a constatação de que o autor possui outros dois empréstimos consignados ativos, também resultantes de renegociações de empréstimos anteriores, o que leva a concluir ter conhecimento acerca da forma de contratação e das características dessa modalidade de empréstimo, inclusive quanto à possibilidade de renegociação, de forma que não há se falar em fraude da contratação realizada nos mesmos termos dos já contratados.
21. Nesse quadro, ante a falta de demonstração do fato constitutivo do seu direito, bem como da ausência de verossimilhança das alegações narradas na inicial, resta afastada a hipótese de fraude e presume-se legítima a contratação do empréstimo consignado, de modo que não se acolhe a pretensão de declaração de nulidade do contrato.
22. Por tais fundamentos, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, é medida que se impõe.
23. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.
24. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.